Tribunal: TJSP
Processo: 2126995-92.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão determinando a penhora de 15% sobre o faturamento. Insurgência da executada. Admissibilidade parcial. Ausência de comprovação por parte da recorrente – ônus que lhe cabia – de que a penhora impediria seu funcionamento, sendo certo que não indica qualquer outro bem à penhora em substituição, em clara tentativa de, ao menos,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão determinando a penhora de 15% sobre o faturamento. Insurgência da executada. Admissibilidade parcial. Ausência de comprovação por parte da recorrente – ônus que lhe cabia – de que a penhora impediria seu funcionamento, sendo certo que não indica qualquer outro bem à penhora em substituição, em clara tentativa de, ao menos, postergar o pagamento do crédito exequendo. Reforma parcial do decisum, todavia, que se impõe, apenas para reduzir o limite da penhora para 7%. Precedentes deste E. Tribunal.

Recurso provido em parte somente para reduzir o limite da penhora de todas as fontes de renda da empresa para 7%.